Tribunal: TJDFT
Processo: 0729989-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0729989-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ERIC BARROS SILVA AGRAVADO: WILLIAN GOMES PESSOA DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ERIC BARROS SILVA contra decisão proferida no cumprimento de sentença 0741092-10.2021.8.07.0001 movido por WILLIAN GOMES PESSOA DA CRUZ e por NATHALIA SILVA MELO DE OLIVEIRA. A decisão agravada rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença, pela qual o executado alegava a inexigibilidade do título. O magistrado a quo fundamentou que o título judicial foi constituído em sentença transitada em julgado, portanto, não pode ser desconstituído em sede de cumprimento de sentença (ID 134224891): “Vistos, etc. RELATÓRIO Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença apresentado ao ID no 127453714 em que alega a incompetência do juízo e a inexigibilidade do título por fraude. Juntou procuração ao ID no 127453715. Em contraditório, a parte exequente, ao ID no 131778932, em que alega existência de coisa julgada e nega a existência de fraude, além de afirmar a competência do juízo. Juntou os documentos de IDs no 131778916 e 131778911. É o relatório. DECIDO. A presente ação se trata de cumprimento da sentença proferida ao ID no 115629710 que constituiu título executivo judicial no valor de R$20.047,45 com base nas cártulas de cheque agora impugnadas, tendo transitada em julgado em 15/03/2022 (ID no 118527430). Nos termos do art. 516, inciso II do CPC o cumprimento de sentença processa-se no Juízo que decidiu a causa. Assim, tendo a sentença sido proferida por este juízo, não há que se falar em incompetência. Note-se, outrossim, que tratava-se de competência territorial, relativa, que deveria ser arguida em contestação. Não se manifestando o Réu ocorreu prorrogação da competência, agora acobertada pela coisa julgada. A ação monitória, nos termos do art. 700, I, do CPC, “pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz o pagamento de quantia em dinheiro”. Dessa forma, percebe-se que o título executado é o título judicial transitado em julgado, não as cártulas de cheque, de forma que incabível a anulação de tal título por alegada inexigibilidade das cártulas, uma vez que se trata de matéria preclusa ante a não apresentação tempestiva de contestação na ação de conhecimento. Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ID no 127453714. Aguarde-se o fim do prazo para pagamento voluntário, conforme decisão de ID no 123550649”. Nas razões deste agravo de instrumento, o executado postula a antecipação da tutela recursal, para que os credores se abstenham de exigir o débito, permitindo seu imediato reingresso às atividades acadêmicas, mediante matrícula no 2o semestre de 2022 e, no mérito, a confirmação da medida. Assevera que não reconhece a dívida apresentada e exigida pela instituição de ensino, uma vez que solicitou o trancamento do curso por meio de canal oficial da IES. Argumenta que a cobrança é totalmente inexigível. Assinala que enviou um e-mail demonstrando que gostaria de suspender o curso, informalmente chamado de “trancar o curso”, e assim estaria dando fim à tal dívida mensal. Afirma que se trata de erro administrativo da IES que não recepcionou da forma correta o requerimento feito pela aluna e exige pagamento por um serviço não prestado, ao manter a cobrança das mensalidades (ID 39108545). É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo e o preparo foi recolhido (ID 39108550), sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. Segundo o artigo 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300, do CPC. Apesar dos argumentos expostos pelo agravante, não há plausibilidade jurídica em sua tese, suficiente para a antecipação da pretensão recursal. Na origem, cuida-se de cumprimento da sentença de ID 115629710, que julgou procedente o pedido formulado na inicial e, com base no art. 701, § 2o do CPC, declarou constituído de pleno direito o título executivo judicial, no valor de R$ 20.047,45 com base na cártula de cheque de ID 109098959 e a planilha de ID no 109098957. Apesar de regularmente citada, a parte ré quedou-se silente, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (ID 114671569). Na sentença, o pedido foi julgado procedente para constituir o título executivo judicial. Considerando que não houve recurso contra o decisium, a ação monitória transitou em julgado na data de 15/03/2022 (ID 118527430), operando a coisa julgada material que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso e tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida, nos termos dos artigos artigo 502 e 503 do CPC. “Art. 502. Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso. Art. 503. A decisão que julgar total ou parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida”. Assim, restou precluso o momento para impugnar a validade do título, uma vez que a ação monitória transitou em julgado sem que houvesse recurso por parte da autora, constituindo de pleno direito o título executivo. Uma vez operada a coisa julgada, a validade do título somente pode ser discutida caso presentes os requisitos para a propositura de ação rescisória, descritos no artigo 966 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, inexiste plausibilidade na alegação da agravante de que o título é inválido, ante a constituição do título executivo extrajudicial já transitado em julgado. No mesmo sentido, colaciona-se o seguinte julgado: “(...) A decisão de mérito não mais sujeita a recurso faz coisa julgada e torna a matéria analisada imutável e indiscutível nos termos do artigo 502 do CPC. 5. Nos termos do artigo 373 e incisos, do Código de Processo Civil, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 6. O devedor constituído em mora responde por juros e atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos (art. 395, Código Civil). 7. Apelação conhecida e desprovida. Preliminar rejeitada”. (07221930320178070001, Relator: Luís Gustavo B. de Oliveira, 4a Turma Cível, DJE: 28/2/2019). Forte nesses fundamentos, indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 12 de setembro de 2022. Desembargador JOÃO EGMONT Relator